Tribunal: TJMT
Processo: 1003615-42.2023.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003615-42.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE DOMICIANO - CPF: 078.949.931-23 (APELADO), KARINE DA SILVA SANTOS - CPF: 067.620.211-07 (APELADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE DA SILVA SANTOS - CPF: 067.620.211-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI NEONATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente pedido de transferência de recém-nascido para UTI neonatal em hospital de referência, condenando solidariamente Estado e Município.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir: (i) a responsabilidade do Município em procedimentos de alta complexidade no âmbito do SUS; e (
ii
) a possibilidade de direcionamento da execução conforme as regras administrativas de competência.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4.
Os Enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelecem que, apesar da solidariedade, deve-se observar a repartição administrativa de competências entre os entes federados.

5.
No caso concreto, sendo o procedimento de alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao Estado, cabendo ao Município a responsabilidade pelo transporte adequado do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Embora exista responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, é possível o direcionamento inicial da execução conforme as regras administrativas de competência, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 196 e 198; Lei 8.080/90,
arts
. 7º, IX e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10182098520218110000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência n.º 1003615-42.2023.8.11.0050, ajuizada em favor de
Marcos Alexandre Domiciano
, dos
RN 1 e RN2,
representado pela Defensoria Pública Estadual,
julgou procedente o pedido inicial
nos seguintes termos:

“(...)

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para confirmar a tutela de urgência, e CONDENAR
os requeridos de forma solidária a fornecerem a transferência do Requerente a UTI neonatal, para hospital de referência.

Condeno os Requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

(...)”

Inconformado, o Município de Campo Novo do Parecis argumenta, em preliminar, pela ausência de competência e responsabilidade do ente municipal para procedimentos de alta complexidade e alto custo, cabendo tais ações ao Estado de Mato Grosso e à União.

O apelante defende a tese de que a obrigação deve ser redirecionada exclusivamente ao Estado, sob o fundamento de que o Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se de forma hierárquica e que os municípios têm responsabilidade apenas na atenção básica à saúde.

Alega, ainda, que a decisão judicial interfere no princípio federativo e na autonomia administrativa do município, o qual possui menor capacidade financeira, invocando a Teoria da Reserva do Possível e o Princípio da Supremacia do Interesse Público.

Dessa forma, pugna p
ara que seja afastada a condenação ao ente público municipal
, devendo a obrigação ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso.

O apelado, em suas contrarrazões (Id. 238041699), defende a manutenção da sentença, fundamentando que o direito à saúde é um dever solidário da União, Estados e Municípios, com base no art. 23, II, e no art. 196 da Constituição Federal. Argumenta que o dever do Estado de garantir o acesso à saúde permite que o cidadão acione qualquer ente da federação, e a responsabilidade solidária não pode ser mitigada pela divisão administrativa. Pleiteia, assim, o desprovimento do recurso. Sem
preliminares
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento
parcial
do recurso,
direcionando a obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso

(
ID

242943186
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste

Tribunal de Justiça
(
ID

239104659
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto p
elo Município de
C
ampo Novo do Parecis
, contra a
sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando que
os Requeridos disponibilizassem a internação em leito de UTI
Neonatal
ao
s RN1 e RN2 do

A
pelado
.

Segundo o ente municipal,
o tratamento pleiteado é de alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
(grifo nosso).

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
do município-apelante.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
.
]

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico ao autor-apelado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0802010164/10/2024
- acesso em 01.11.2024)
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da sentença recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem da paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
em parte
,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.
No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024